Tribunal: STF
Processo: RE 1550529
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (fl. 1, Doc. 18):



    “EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO EM FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. REGISTROS DE INFRAÇÕES PENAIS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. ARQUIVAMENTO DOS REGISTROS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1 - Cinge-se a controvérsia em aferir se o autor da ação pode ser considerado apto na fase de investigação social no concurso para Delegado de Polícia Civil de 1ª Classe do Estado do Ceará, a despeito de possuir registros de infrações penais. 



    2 - O autor foi eliminado do concurso inobstante não possuísse nenhuma condenação criminal transitada em julgado, tendo, ao revés, seus registros, os quais sequer são dotados de indiscutível gravidade, inclusive sido arquivados há alguns anos, cenário que viola o princípio da presunção de inocência e, por consequência, externa a ilegalidade do ato administrativo que reprovou o promovente do certame. 



    3 - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em reconhecer a impossibilidade de eliminação do candidato de concurso público, sem pena condenatória transitada em julgado, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência. 



    4 - Conforme entendimento do e. STF, o “controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes, podendo-se aferir a razoabilidade e a proporcionalidade da sanção aplicável à conduta do servidor”. 



    5 - Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DO CEARÁ (Doc. 20), foram rejeitados aos fundamentos de que “as matérias ora levantadas, referentes à prescrição da pretensão punitiva e ao Tema 485 do STF, não foram suscitadas no recurso de apelação, configurando inovação recursal, o que é vedado” (Doc. 22).



    No RE (Doc. 24), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO CEARÁ alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º; 5º, caput; e 37, II, da CF/1988, bem como à tese fixada no Tema 22/RG.



    Sustenta que “o Egrégio Tribunal de Justiça cearense entendeu por bem garantir o pleito do autor, em má aplicação do art. 5º LVII da CF/88, sob o fundamento de que, com base no princípio da presunção de inocência, o requerente, réu em Ação Penal, poderia continuar concorrendo ao ingresso nos das forças de segurança, contrariando regras mais rígidas existentes para o ingresso na área de segurança pública. Ocorre que a decisão adversada acaba por conferir uma interpretação equivocada ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n.º 22 – RG/STF, da Constituição Federal, desprezando a ressalva de que podem existir regras mais rígidas para o ingresso em determinadas carreiras, como as relacionadas com a segurança pública” (fl. 9, Doc. 24).



    Afirma que “a decisão vergastada viola, outrossim, a separação dos poderes prevista no art. 2º da Carta Magana Federal, uma vez que o Acórdão representa verdadeira ingerência do judiciário no mérito administrativo devidamente amparado por preceito legal e constitucional e, por via de consequência, malfere o disposto nos artigos 37, II da CF/88. Como se pode vislumbrar, data vênia, o acórdão confere tratamento equivocado ao autorizar que candidato, que seja réu em Ação Penal, possa concorrer ao cargo de Delegado, entendimento este contrário ao firmado pelo Tema nº 22 – RG/STF” (Do. 24, fl. 9). 



    Relembra que “que o recorrido foi eliminado do concurso público para provimento do cargo de Delegado. Desta feita, sendo o cargo de Delegado relativo à segurança pública, de tamanha relevância, é possível que lei estadual afaste o candidato por conduta desabonadora, mesmo que tal atitude não tenha redundado em condenação transitada em julgado“(fl. 13, Doc. 24). No ponto, afirma que “possui legislação que exige, como requisito para ingresso na carreira de agente de segurança pública, que o candidato deva “possuir honorabilidade compatível com a situação de futuro militar estadual, tendo, para tanto, boa reputação social e não estando respondendo a processo criminal, nem indiciado em inquérito policial” (Doc. 24, fl. 4).



    Aduz que o “acórdão local violou os artigos 2º e 5º, caput, bem como a ratio decidendi do Leading Case RE 632.853, Tema 485 do STF porque substituiu a banca examinadora pelos seus órgãos e consequentemente alterou a condição do candidato Recorrido (fl. 13, Doc. 24).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido autoral.



    Em contrarrazões, sustenta-se, preliminarmente, que a repercussão geral da matéria não foi suficientemente demonstrada, bem como não houve o devido prequestionamento da matéria, além de ser aplicável no caso os óbices das Súmulas 279 e 636, ambas do STF. No mérito, argumenta que o acórdão recorrido está de acordo com o Tema 22/RG, razão pela qual o RE deve ser desprovido (Doc. 26)



    Em seguida, o Recurso Extraordinário foi admitido, e os autos, encaminhados ao STF (Doc. 30).



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e o prequestionamento da matéria, passo à análise do mérito do presente Recurso Extraordinário.



    Assiste razão ao Estado recorrente. 



    No Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), foi fixada tese com o seguinte teor: 



    “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”



    As conclusões do acórdão desse precedente foram sintetizadas nos termos da ementa a seguir transcrita: 



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 



    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.



    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.



    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.



    4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.



    Por ocasião do julgamento, o Eminente Relator do precedente paradigma aduziu, entre outros fundamentos, os seguintes: 



    “29. (...) pode-se afirmar que certos cargos pressupõem, por definição, um controle de idoneidade moral mais estrito em razão das atribuições envolvidas, razão pela qual, em princípio, são incompatíveis com quaisquer condenações criminais, salvo casos excepcionais. É o que ocorre com as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça (Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública) e da segurança pública (CF/1988, art. 144). Trata-se de agentes da lei, dos quais se exige não só que apliquem o direito em suas atividades profissionais envolvendo terceiros, mas, sobretudo, que o apliquem para si próprios, que vivam conforme o direito: essa é uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da lei, função precípua de tais agentes públicos. 



    30. A lei pode vir a reforçar o controle de acesso a tais cargos, dispondo, por exemplo, que eventual condenação judicial em primeira instância, ou mesmo a imposição administrativa de pena por infração disciplinar (respeitado, em qualquer caso, o contraditório), seria suficiente para a eliminação de candidato em concurso público. Esse tratamento mais estrito harmoniza-se com o § 7º ao art. 37 da CRFB/1988, o qual determina que A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas.”



    No caso concreto, trata-se de demanda na qual o autor, ora recorrido, postula afastar a sua eliminação do concurso público para Delegado de Polícia, na etapa da Investigação Social.



    Vejam-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (fl. 4, Doc. 18):



    “Na esteira do que já delineei no relatório do recurso, cinge-se a controvérsia em aferir se o autor da ação pode ser considerado apto na fase de investigação social no concurso para Delegado de Polícia Civil de 1ª Classe do Estado do Ceará (Edital nº 01/2014 – SSPDS) a despeito de possuir registros de infrações penais.



    (…)



    Compulsando os autos observo que o promovente foi excluído do concurso em razão de ter figurado como investigado por infração de menor potencial ofensivo — conforme registro nº 0272054-02.2005.8.19.0001 relacionado a lesão corporal leve (art. 129, do Código Penal), arquivado em 23/08/2005; nº 0350147-42.2006.8.19.0001 relacionado a lesão corporal culposa (art. 129, § 6º, do Código Penal), arquivado em 30/01/2007; nº 0326959- 83.2007.8.19.0001 relacionado a lesão corporal leve (art. 129, do Código Penal), arquivado em 12/09/2007; e nº 0193554-14.2008.8.19.0001 relacionado a lesão corporal leve, desacato e injúria (arts. 129, caput, 331 e 140, todos do Código Penal), arquivado em 11/01/2012 —, bem como ter respondido ao processo nº 0105530-05.2011.8.19.0001, referente ao crime de desacato (art. 331 do Código Penal), o qual foi arquivado em 23/05/2011. 



    Extrai-se deste caderno processual, portanto, que o autor foi eliminado do concurso inobstante não possuísse nenhuma condenação criminal transitada em julgado, tendo, ao revés, seus registros, os quais friso não serem dotados de indiscutível gravidade, inclusive sido arquivados há alguns anos, cenário que viola o princípio da presunção de inocência e, por consequência, externa a ilegalidade do ato administrativo que reprovou o promovente do certame. 



    (…)



    Assim, a sentença vergastada não merece nenhum reparo, revelando-se legítima a presente intervenção judicial para garantir o direito do promovente em ser considerado apto na fase de investigação social do concurso para Delegado de Polícia Civil de 1ª Classe do Estado do Ceará.”



    As atividades de segurança pública (art. 144, CF), em virtude da essencialidade, justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo na análise dos requisitos de acessibilidade ao cargo. Assim o demonstra o julgamento do ARE 654.432 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, DJe de 8/6/2018), no qual se excetuou o direito de greve para os servidores da Polícia Civil. 



    As carreiras de segurança pública exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 



    Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do autor em relação ao processo criminal a que responde, mas de valoração da conduta moral do candidato. 



    Por esse motivo, tenho que a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 



    Naturalmente, alguém que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública (RE 1412095-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 16/3/2023; Rcl 57.289-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 02/05/2023; ARE 1.338.798-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/9/2021; RE 1.329.783-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/9/2021.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar improcedente o pedido inicial, mantendo-se a decisão da entidade promotora que excluiu o ora recorrente do concurso público.



    Invertam-se os ônus de sucumbência.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente